Tribunal: TJDFT
Processo: 0703084-42.2018.8.07.0009
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. PROVA TESTEMUNHAL. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. PRINCÍPIO DO LIVRE CONVENCIMENTO DO JUIZ. FAMÍLIA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. CONVÍVIO COM O GENITOR. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. OBSERVÂNCIA.
1. No caso dos autos inexiste nulidade por cerceamento de defesa, pois em razão da dinâmica dos fatos e da plena instrução da lide é desnecessária a oitiva da avó materna e do infante.2. Esta Corte de Justiça e os Tribunais Superiores já pacificaram o entendimento segundo o qual o juiz é o destinatário da prova, cabendo-lhe decidir quais são os elementos suficientes para formar seu convencimento, a fim de que possa apreciar fundamentadamente a questão controvertida, consoante disposições dos arts. 139, incisos II e III, 370 e 371 do CPC/20153. A discussão sobre a regulamentação de visitas na guarda compartilhada requer atenção ao princípio da proteção do melhor interesse da criança e do adolescente, previsto no art. 227 da Constituição Federal.4. O direito de visitas deve ser sempre regulamentado com lastro na solidariedade familiar, nas obrigações resultantes do pátrio-poder e, notadamente, em face dos interesses do menor, a fim de lhe propiciar um melhor desenvolvimento moral e psicológico.5. Rejeitou-se a preliminar e negou-se provimento ao apelo.